Tribunal: TJES
Processo: 5000734-74.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-74.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

APELADO: REINALDO DE AMORIM

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000734-74.2023.8.08.0028

APELANTES: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e SANTOS REPRESENTACOES EIRELI

APELADO: REINALDO DE AMORIM

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Rescisão Contratual, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinando a restituição das parcelas pagas pelo consorciado ao final do grupo. As rés/apelantes buscam o afastamento da condenação por danos morais, enquanto o autor/apelado, em contrarrazões, pleiteia a restituição imediata dos valores e a majoração da indenização.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a alegação de ilegitimidade passiva, fundada em fato não arguido na contestação, pode ser conhecida em sede de apelação; (ii) saber se a condenação por danos morais é compatível com o reconhecimento da validade da cláusula contratual que prevê a restituição de valores apenas ao final do grupo consorcial; e (iii) saber se o pedido de reforma da sentença, formulado em sede de contrarrazões, pode ser conhecido.

III. Razões de decidir 3. A arguição de ilegitimidade passiva, baseada na alegação de que a intermediação foi realizada por pessoa jurídica diversa, não foi suscitada em contestação, configurando indevida inovação recursal, o que impede seu conhecimento por violação ao princípio da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição. 4. O dano moral decorreu da quebra da confiança e da frustração causada pela informação enganosa das rés, que geraram no consumidor a falsa expectativa de um reembolso imediato. Tal conduta desleal viola a boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e ultrapassa o mero dissabor, justificando a reparação civil. 5. As contrarrazões de apelação não constituem o meio processual adequado para formular pedido de reforma da sentença. A parte que deseja modificar o julgado em seu favor deve interpor recurso próprio, seja autônomo ou adesivo, sendo incabível o conhecimento de pleitos contrapostos veiculados na peça de resposta ao recurso.

IV. Dispositivo e tese 5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. A arguição de matéria de fato não suscitada na contestação configura inovação recursal, o que impede o seu conhecimento em sede de apelação. 2. A conduta do fornecedor que gera no consumidor a falsa expectativa de restituição imediata de valores, ainda que a cláusula contratual que prevê a devolução ao final do grupo seja válida, viola a boa-fé objetiva e enseja a condenação por danos morais. 3. As contrarrazões não são a via processual adequada para formular pedidos de reforma da sentença, os quais devem ser veiculados por recurso próprio.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000734-74.2023.8.08.0028

APELANTES: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e SANTOS REPRESENTACOES EIRELI

APELADO: REINALDO DE AMORIM

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os recursos visam reformar a sentença que, embora tenha afastado o vício de consentimento e determinado a restituição de valores ao final do grupo, condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos morais.

Analiso os recursos de forma apartada, iniciando pela preliminar.

I. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA (RECURSO DE SANTOS REPRESENTAÇÕES EIRELI)

A segunda apelante, SANTOS REPRESENTACOES EIRELI, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a empresa que efetivamente intermediou a venda do consórcio foi a "PROJETO AGRO NÃO PARA BRASIL LTDA", cujo nome fantasia é "SANTOS INVESTIMENTOS" (CNPJ 47.906.164/0001-46), pessoa jurídica distinta da recorrente (CNPJ 30.800.258/0001-33).

De início, observo que tal argumento configura
indevida inovação recursal
. Em sua contestação (ID 15222255), a ora apelante limitou-se a arguir sua ilegitimidade de forma genérica, sob o fundamento de ser mera representante comercial, sem jamais ter suscitado a tese de que a intermediação teria sido realizada por outra pessoa jurídica com CNPJ diverso. A introdução dessa nova linha de defesa apenas em sede de apelação viola o princípio da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, o que, por si só, já impediria o conhecimento do argumento.

Assim, não conheço do recurso neste ponto.

II. MÉRITO

Superada a preliminar, analiso conjuntamente o mérito dos apelos, que convergem na pretensão de afastar a condenação por danos morais.

Neste ponto, a sentença não merece reparos.

Argumentam as apelantes que a decisão de primeiro grau seria contraditória, pois, ao afastar o vício de consentimento e determinar a restituição das parcelas apenas ao final do grupo, teria reconhecido a legalidade da conduta, o que seria incompatível com a condenação por danos morais.

A tese não se sustenta. A sentença operou uma distinção técnica e precisa entre dois fatos jurídicos distintos: (1) a validade do negócio jurídico e suas cláusulas; e (2) a existência de ato ilícito na conduta das fornecedoras que, embora não anule o contrato, gera o dever de indenizar.

O d. Juízo sentenciante concluiu, com base na prova contratual, que não houve vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico, razão pela qual a cláusula que prevê a restituição ao final do grupo foi considerada válida, em linha com a jurisprudência do STJ.

Contudo, em um segundo momento, o magistrado identificou que a conduta das rés, ao gerarem no consumidor a expectativa de uma solução que sabiam ser inviável (o reembolso imediato após o cancelamento, conforme se depreende da imagem mencionada na sentença - ID 15221425), configurou prática abusiva e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 51, IV, do CDC).

O dano moral não decorreu da regra de restituição em si, mas da quebra da confiança e da frustração causada pela informação enganosa, que levou o consumidor a acreditar em um cenário falso. Essa conduta desleal, que vai de encontro aos deveres de lealdade, transparência e cooperação anexos a qualquer relação contratual, constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar, independentemente da validade formal do contrato. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, pois envolve o desrespeito e a frustração de uma expectativa criada pela própria fornecedora.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação
– Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, gravada e trazida aos autos – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo. 2 . DANOS MORAIS – Ocorrência –
Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de bem de seu interesse - Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma administradora de consórcios
- Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), sem exageros, não comportando portanto redução. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - AC: 10222104320178260451 SP 1022210-43.2017.8.26 .0451, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

Ação de rescisão contratual c/c pretensão de restituição de valores. Consórcio. Promessa de contemplação imediata.
Autor que, ludibriado, contratou consórcio tradicional, sujeito a lances e sorteios . Presença de vício de consentimento, publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC) e ausência de informação adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC). Responsabilidade da ré configurada, nos termos do art . 14 e 34, ambos do CDC.
Determinada a devolução imediata dos valores pagos pelo autor. Precedentes análogos na Corte. Ação ora julgada procedente . Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10088082120218260008 SP 1008808-21.2021.8 .26.0008, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 25/04/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Portanto, a condenação por danos morais é consequência da violação da boa-fé e deve ser mantida.

III. DO PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

O apelado, em sua peça de contrarrazões (ID 15222305), formula pedidos de reforma da sentença para que a restituição dos valores seja imediata e para que a indenização por danos morais seja majorada.

Tais pleitos, contudo, não podem ser conhecidos.

É lição basilar de direito processual que as contrarrazões de apelação se destinam exclusivamente a impugnar as razões do recurso interposto pela parte adversa, não sendo o meio hábil para formular pedido contraposto de reforma da sentença. Para buscar a modificação do julgado em seu favor, caberia à parte que também sucumbiu, ainda que parcialmente, valer-se do recurso adequado, seja a apelação autônoma ou a adesiva, no prazo legal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando pelo não conhecimento de pedidos de reforma veiculados em sede de contrarrazões, por manifesta inadequação da via eleita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDOS CONTRAPOSTOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO . OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO. I . CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Alexandre Cabaleiro de Souza e outro contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte Embargada. Os Embargantes alegam omissão quanto à apreciação dos pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado relativamente aos pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação; (ii) estabelecer se os pedidos contrapostos apresentados nessa via podem ser conhecidos . III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a omissão, na medida em que os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação não foram expressamente apreciados no acórdão embargado. Conforme entendimento consolidado, as contrarrazões de apelação não constituem meio processual adequado para a formulação de pedidos contrapostos de reforma da sentença, cabendo à parte interessada interpor recurso próprio, seja autônomo ou adesivo. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sustenta que pedidos dessa natureza formulados em contrarrazões de apelação não podem ser conhecidos em razão de inadequação da via processual . IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão, integrando o acórdão embargado com a declaração de que os pedidos contrapostos apresentados em contrarrazões de apelação não foram conhecidos por inadequação da via processual. Tese de julgamento:
Os pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação não são conhecidos por serem inadequados ao meio processual, devendo ser veiculados por recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 80, VI. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e deste Tribunal acerca da inadequação dos pedidos contrapostos formulados em contrarrazões de apelação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00276485920158080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . PROCEDÊNCIA PARCIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS E PROVENTOS. VIA INADEQUADA E PREMATURA
. ATOS TÍPICOS DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1 .012, § 1º, INCISO I DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1.
As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão ou de concessão de tutela de urgência para prática de atos típicos do cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art . 520 c/c art. 1.012, § 1º, I a VI, todos do Código de Processo Civil, não cabe execução provisória de sentença que julga parcialmente procedente os embargos à monitória, motivo pelo qual há implícita vedação à concessão de tutela de urgência objetivando a penhora de bens, direitos ou créditos do Requerido. 3 . A natureza de verba alimentar dos honorários advocatícios contratuais não se insere no conceito de alimentos para atrair a exceção ao efeito suspensivo do recurso de Apelação prevista no art. 1.012, § 1º, inciso II do Código de Processo Civil. 4 . Não configura litigância de má-fé a defesa do interesse da parte através de uma interpretação razoável das normas jurídicas. 5. Pretensão com o objetivo de antecipar na fase de conhecimento os atos típicos de cumprimento de sentença é incompatível com o conceito de recurso protelatório. 6 . Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003495-65.2023 .8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Destarte, os pedidos formulados pelo apelado não devem ser conhecidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença. Não conheço dos pedidos de reforma formulados em contrarrazões.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.